Tribunal: TJDFT
Processo: 0081864-18.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0081864-18.2005.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO CARDOSO DE AGUIAR, MANOEL VALENTIM BASTOS NETO, EDSON MENEZES DE SOUZA, FRANCISCO NARCISO ALVES VIANA, JOSE ZACARIAS RAMOS, NELSON CAVALLI, PAULO FRANKLIN BARRETO DOURADO, RAIMUNDO DANTAS BARBOSA, MARIO ROSICLAIR BAHIA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, ID 15188327, deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por EDSON MENEZES DE SOUZA e OUTROS contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. No STJ o apelo teve seu seguimento negado (ID 15188329). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 315, da sistemática da repercussão geral (RE 592.317). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 07/11/2014) Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 15188314): Tenho que o legislador constituinte derivado não pretendeu mais equiparar os militares aos servidores públicos, dando-lhes denominação e regência específica. Assim, a abrangência da Lei 10.697/2003, que dispôs sobre a revisão geral e anual no ano de 2003 aos “servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais”, atinge tão-somente os servidores civis pertencentes aos Poderes da União, atualmente denominados “servidores públicos”. Acaso quisesse contemplar os militares com a revisão geral anual, no inciso X do artigo 37, teria disciplinado, de forma expressa, usando a nova denominação. É essa a interpretação sistemática que faço. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014